Tribunal: STF
Processo: HC 69790
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. ARESTO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
CASSA DECISÃO DO JÚRI. POR CONSIDERA-LA MANIFESTAMENTE CONTRARIA A
PROVA DOS AUTOS, MANDANDO O RÉU A NOVO JULGAMENTO. O ART. 5. XXXVIII,
ALINEA "C", DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, NÃO REVOGOU O ART. 593, III,
LETRA "D", DO C.P.P.. BOA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO NO
SENTIDO DE SER A PROVA DOS AUTOS CONTRARIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE HOMICIDIO DOLOSO PARA HOMICIDIO CULPOSO. EM LINHA DE
PRINCÍPIO, NÃO E BASTANTE A CONSTITUIR VERSAO DISTINTA DOS FATOS
AQUELA COMPOSTA PELAS AFIRMAÇÕES DO RÉU DE QUE PRETENDEU, APENAS,
ASSUSTAR A VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO BEM ANALISADO NO ARESTO
A INDICAR A NÃO OCORRENCIA DE HOMICIDIO CULPOSO. NÃO CABE, EM HABEAS
CORPUS, REAPRECIAR, PURA E SIMPLESMENTE, A PROVA DOS AUTOS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.